Tribunal: TJDFT
Processo: 0739469-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739469-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA MARIA DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por BARBARA MARIA DE SOUSA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília, Dr. Arilson Ramos de Araujo que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, declinou de sua competência, ex officio, em favor de uma das varas cíveis da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 76279027), sustenta a autora que a decisão partiu de premissa equivocada, pois não se trata de ato coator praticado por autoridade pública, mas de medida de execução do certame atribuída exclusivamente à banca examinadora, pessoa jurídica de direito privado. Argumenta que não há litisconsórcio passivo necessário com a União, tampouco com a Justiça Eleitoral, de modo que a competência é da Justiça Comum do Distrito Federal. Afirma, ainda, que a alteração do rito processual da ação para Mandado de Segurança foi promovida de ofício pelo Juízo, sem amparo legal ou provocação da parte. Nessa conjuntura, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, mantendo-se a ação sob o rito originalmente adotado. Preparo dispensado por força da gratuidade concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, a agravante roga pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que declinou de sua competência, ex officio, em favor de uma das varas cíveis da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Pela pertinência, confira-se o teor do decisum impugnado: “Trata-se de ação ajuizada por BÁRBARA MARIA DE SOUSA contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS CEBRASPE, partes qualificadas. Destaco, como relatório, fragmento da decisão proferida sob o id. 241404456: “Narra a impetrante, em síntese, que a autoridade coatora é responsável pela realização Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE/2024). Relata que concorreu à vaga para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária. Menciona que, na fase de avaliação de títulos, a fim de comprovar o exercício da advocacia, apresentou certidão de militância emitida pelo TJDFT desde a sua inscrição na OAB, em 2015. No entanto, alega que teve sua pontuação desconsiderada, ao fundamento de que: “as certidões juntadas não detalham as datas específicas dos atos processuais efetivamente praticados em cada feito, limitando-se a indicar participação genérica em processos judiciais” Requer a concessão de liminar nos seguintes termos: “A concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, determinando ao Cebraspe que atribua a pontuação máxima correspondente aos títulos da Autora na Alínea E do subitem 11.11.5 do edital, tendo em vista que cumpre os requisitos do referido edital, bem como inclua a autora na lista de classificação com a devida pontuação retificada, conforme sua nova classificação, para que não seja prejudicada pelos atos subsequentes do certame;” O concurso referido diz respeito ao provimento de cargos de Analista Judiciário e de Técnico Judiciário dos Quadros de Pessoal da Justiça Eleitoral no Tribunal Superior Eleitoral e nos Tribunais Regionais Eleitorais do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e de São Paulo. Decido. Para caso em voga, este juízo cível não detém competência para processar a presente ação, por envolver interesse direto da administração federal. O concurso referido diz respeito ao provimento de cargos junto ao TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL e TRIBUNAIS REGIONAIS ELEITORAIS. Tais órgãos não integram a administração estadual, de forma que o Poder Judiciário local não detém competência para conhecer e processar ações que envolvam interesses da administração na esfera federal. Preconiza o inciso I do artigo 109 da Constituição Federal que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho". Nesse sentido, a competência se encontra afeta à Justiça Federal. Agrego, como razão de decidir, fragmentos da decisão proferida no agravo de instrumento PJE 0713460-70.2025.8.07.0000, da lavra monocrática do Desembargador ÁLVARO CIALINI, derivado da ação do mandado de segurança PJE 0715854-47.2025.8.07.0001, distribuída a este Juízo, com aplicação mutatis mutandis ao caso sob análise: “... Na hipótese, todavia, é preciso atentar-se à questão de que a delegação de poder para a prática de atos administrativos ao Cebraspe, no presente caso, advém da Administração Pública Federal. Assim, como a referida entidade se encontra no exercício de atividade pública, em tese, é possível questionar o ato por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, da Lei no 12.016/2009, observado o enunciado no 510, da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal. Com efeito, os poderes delegados ao Cebraspe não foram atribuídos por ente público distrital. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou ao Cebraspe as atribuições referentes ao concurso público destinado ao Tribunal Superior Eleitoral, que pertence ao Poder Judiciário da União. Nesse sentido observe-se a doutrina de Diogo de Figueiredo Moreira Neto [1]: “É a pessoa jurídica de direito público ou a entidade delegatária de atribuições de Poder Público que deverá suportar os efeitos da eventual concessão da segurança. Esses efeitos da concessão do remédio, que poderão ser patrimoniais ou não, deverão repercutir diretamente sobre essas entidades, públicas ou privadas. Daí por que o art. 6o da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, preceitua que o impetrante deverá indicar, na sua petição inicial, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. O coator, que pode ser uma autoridade ou um particular no exercício de atribuições do Poder Público, não é a parte passiva da ação, mas o seu agente, o responsável pela prática do ato ilegal ou com abuso de poder, contra o qual se impetra a ação, para que, conforme o caso emende o seu ato ou o justifique, nas informações que deverá prestar pessoalmente ao Poder Judiciário”. ... Ora, diante dessas lições doutrinárias, é possível perceber que o ato praticado por diretor de pessoa jurídica de direito privado responsável por concurso público, para ser passível de exame em Mandado de Segurança, deve refletir o exercício de poder público delegado, consubstanciado em ato de império, hipótese que se encontra, em tese, prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009 acima transcrito. Aliás, convém salientar que o entendimento ora esposado está agasalhado pelo enunciado no 510 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao declarar que “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. Anote-se que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: “Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração.” [5] (Ressalvam-se os grifos) A atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelas respectivas leis de organização judiciária dos estados e do Distrito Federal, ou mesmo, como no presente caso, pela Constituição Federal, ou simplesmente não pode ser admitida a impetração do mandamus. Por isso, convém reiterar que a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida. Logo, deve ser reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o julgamento da demanda na origem. ...” Diante do exposto, reconheço, ex officio, a incompetência absoluta deste juízo e DETERMINO a redistribuição em favor de uma das varas cíveis da JUSTIÇA FEDERAL da Seção Judiciária do Distrito Federal. Intimem-se. Com a preclusão, proceda-se à imediata redistribuição.” A agravante afirma ter participado do Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE/2024), para o cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, e que a controvérsia se limita à desconsideração, pela banca CEBRASPE, de certidão apresentada para pontuação na etapa de títulos. Com efeito, o ponto controvertido decorre de ato interno da banca examinadora, pessoa jurídica de direito privado, no desempenho de sua função de organização do certame. À luz desse contexto, e ao menos em sede de cognição sumária, não se vislumbra interesse direto da União ou da Justiça Eleitoral a justificar a competência da Justiça Federal, uma vez que a discussão se restringe à análise do critério utilizado na etapa de avaliação de títulos. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça tem reconhecido que, em hipóteses semelhantes, a competência permanece na Justiça Comum do Distrito Federal, justamente por inexistir litisconsórcio passivo necessário com a União ou qualquer de seus órgãos. A atuação do CEBRASPE, embora vinculada a concurso público destinado a cargo federal, não se confunde com manifestação típica de autoridade federal, quando limitada à execução das regras editalícias. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA. REJEITADAS. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. ERRO GROSSEIRO DE CÁLCULO MATEMÁTICO. ILEGALIDADE. VERIFICADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. TEMA 488 DO STF. 1. Em se tratando de pretensão direcionada à correção de prova discursiva cujo ato coator está diretamente relacionada com a atividade da banca examinadora, não há que se fala em formação de litisconsórcio com autarquia federal e tampouco em deslocamento de competência. 2. Ao Poder Judiciário cabe, sempre que provocado, verificar a legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, sendo-lhe defeso, tão somente, imiscuir-se na esfera dos critérios de conveniência e oportunidade do Poder Discricionário da Administração Pública, inteligência da tese firmada no Tema 488 do STF. 3. Do exame do acervo fático-probatório, verificando erro grosseiro de cálculo matemático na atribuição de pontuação em prova discursiva considerando a metodologia adotada pela própria banca examinadora, a retificação do ato administrativo para sanar a ilegalidade e a continuidade da candidata no certame é medida que impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 2021825, 0727732-03.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM TDAH. TEMPO ADICIONAL PARA PROVA. POSSIBILIDADE. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ajuizada por candidato ao Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB), em razão de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH – CID 10 F90), para obter tempo adicional de uma hora na realização da prova. O pedido administrativo fora indeferido pela banca examinadora (CEBRASPE), sob justificativa de que o transtorno não se enquadra como deficiência nos termos do edital e do Decreto 9.508/2018. O juízo de origem deferiu liminarmente a tutela e, ao final, condenou o réu à obrigação de fazer, consistente na concessão de tempo adicional, com custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário com a Fundação Universidade de Brasília (FUB) e competência da Justiça Estadual para o julgamento da lide; (ii) estabelecer se é legal a concessão de tempo adicional em prova de concurso público para candidato com TDAH, à luz da Lei 14.254/2021 e dos princípios da razoabilidade e da equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de litisconsórcio passivo com a FUB e a UnB não compromete a regularidade da relação processual, pois o objeto da ação restringe-se à atuação da banca examinadora (CEBRASPE), responsável pelo indeferimento do pedido de atendimento especial, sem interferência da Universidade. 4. A Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, na medida em que a controvérsia diz respeito exclusivamente à legalidade de ato praticado pela banca organizadora do certame, sem envolvimento direto de fundação pública federal. 5. A lei assegura tratamento educacional adequado a estudantes com TDAH, garantindo, entre outras medidas, acompanhamento e atendimento específico, o que autoriza a concessão de tempo adicional em provas para assegurar igualdade material. 6. Ainda que o TDAH não configure deficiência nos termos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o atendimento especial se justifica pela necessidade de garantir condições equânimes no processo seletivo, observando os princípios da razoabilidade e da isonomia. O indeferimento administrativo do requerimento de tempo adicional, fundado exclusivamente na ausência de enquadramento formal do TDAH como deficiência, revela-se ilegal e desproporcional, violando os direitos fundamentais do candidato à educação e à não discriminação. 7. Demonstrado que a prova já foi realizada com tempo adicional, em cumprimento à tutela de urgência deferida na origem, incide a teoria do fato consumado, devendo ser preservada a situação consolidada no tempo, em observância à segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e não provido (...)” (Acórdão 2036749, 0752419-44.2024.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 18/09/2025.) Confira-se, ainda, precedente desta egrégia Turma Cível, que enfrentou controvérsia análoga no âmbito do mesmo concurso público, “in verbis”: “DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar banca organizadora de concurso público a homologar a inscrição de candidato. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber (i) se a banca organizadora do concurso tem legitimidade passiva, (ii) se há litisconsórcio necessário com a contratante, (iii) se este Tribunal tem competência para o julgamento da causa, (iv) se a inscrição do autor no concurso regido pelo Edital n. 1 – CPNUJE, de 27 de maio de 2024, deve ser homologada e (v) se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para aferição da legitimidade passiva em matéria de concurso público, deve-se considerar a causa de pedir, com identificação do responsável pelo ato impugnado. Se as questões dizem respeito a atos atribuíveis à banca organizadora do concurso, que declara ser a responsável pela execução do certame, deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 4. Se o autor se insurge apenas contra atos praticados pela responsável pela execução do concurso, desnecessária a formação de litisconsórcio passivo com a contratante. 5. A rejeição da preliminar de litisconsórcio passivo necessário prejudica a preliminar de incompetência deste e. TJDFT. 6. A inscrição do autor foi indeferida por ausência de pagamento da taxa da inscrição. A GRU com código de barras e com QR Code para pagamento por Pix e o respectivo comprovante de pagamento demonstram a realização do pagamento no dia 15/7/2024, em consonância com as regras do edital e antes do prazo final previsto para o dia 9/8/2024. A própria banca organizadora apresenta captura de tela da página de acompanhamento do concurso na qual consta a informação “Pagamento confirmado, inscrição em processamento”. Escorreita a r. sentença recorrida ao reconhecer o direito do autor de ter a inscrição homologada. 7. Por serem inestimáveis e irrisórios o proveito econômico e o valor da causa, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser realizada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e do item II das teses firmadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da baixa complexidade da matéria discutida e do tempo razoável de tramitação processual. O percentual ora fixado remunera o trabalho desenvolvido em observância à dignidade da profissão e, de outro lado, evita o enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1996035, 0752477-47.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) De todo modo, ainda que se reconheça a plausibilidade das alegações, não se verifica o requisito do perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o Magistrado “a quo” condicionou a remessa dos autos à Justiça Federal à preclusão da decisão. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva requerida, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, não se encontram presentes prima facie os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência do "periculum in mora". Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 20 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator